Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700481-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISA LOPES ADVOGADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MAISA LOPES ADVOGADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos da execução de título executivo extrajudicial de no 0708229-15.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Tribunal com fim de localizar o endereço da parte agravada para sua citação. Em breve síntese, o agravante afirma que tentou de todas as formas a localização do endereço, sendo todas infrutíferas. Assevera ainda que a decisão deve ser reformada com base nos princípios da celeridade dos atos processuais e da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que o Juízo de origem proceda com as pesquisas de endereço do proprietário da empresa agravada. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 56798314). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995) não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL). Nesse passo, a realização de medidas ordinatórias para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais, além de conferir efetividade a prestação jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, a parte autora, cuja hipossuficiência foi concedida nos autos (ID 5513260), informou o endereço do requerido constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que não foi suficiente para sua localização. Desse modo, tendo a recorrente agido ativamente na busca do paradeiro do recorrido, bem como diante do fato de que os órgãos públicos não fornecem informações pessoais para terceiros, afigura-se cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se, assim, a validade e o resultado útil do processo, mediante decisão de mérito justa e equânime (art. 6o, da Lei 9.099/95). 3. Assim, impõe-se a reforma da sentença de extinção, para que se proceda ao seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados, para localização do endereço do réu. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servira de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019). Desta forma, presente a probabilidade do direito. Também existente o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o processo pode ser extinto em caso de decisão negativa, sendo necessário a concessão de efeito suspensivo à decisão. Lado outro, não verifico urgência para determinação imediata das pesquisas, uma vez que tais providências poderão ser realizadas pelo Juízo de origem posteriormente, caso seja esse o entendimento do colegiado desta Turma Recursal Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito